Tribunal: TCU
Processo: 013.780/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2399/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto pela autora da representação, a empresa Claro S.A., em face do Acórdão 1875/2021-TCU-Plenário ; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante; Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitido como interessada, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a representante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Claro S.A. (peça 76) em face do Acórdão 1875/2021-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal da representante, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 77) à representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 013.780/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Claro S.A. (40.432.544/0001-47). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Hugo Abrantes Fernandes (OAB-DF 53.090) e outros, representando a Claro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.